Tribunal: TJMT
Processo: 0002388-62.2011.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0002388-62.2011.8.11.0015
Recorrente: New Agro Comércio e Representações Ltda.
Recorrido: Edson Ferreira
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por New Agro Comércio e Representações Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 106499482):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.
Embora a ação monitoria tenha sido ajuizada antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição.
Perfectibilizada a citação, depois de decorrido o prazo prescricional, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, a prescrição, que não teve seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual”. (N.U 0002388-62.2011.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 26/10/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por New-Agro Agrícola Comércio e Representações Ltda. - EPP, mantendo, assim, a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara da Comarca de Sinop-MT, MMo Juiz Cristiano dos Santos Fialho, lançada nos autos da Ação Monitória no 0002388-62.2011.8.11.0015 (Código 154398), ajuizada em face de Edson Pereira, que julgou procedentes os embargos monitórios para reconhecer a prescrição da pretensão embargada, com fulcro no art. 487, inciso II do Código de Processo Civil, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.
A parte recorrente alega violação aos artigos 240, §§ 1o, 2o, 3o e 4o, do Código de Processo Civil, 202, I e V, e parágrafo único do Código Civil, e à Súmula 106 do STJ, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “a prescrição foi interrompida quando o magistrado de primeiro grau recebeu a ação e determinou a citação do devedor ora recorrido para realizar o pagamento e ou apresentar defesa, porém, o recorrido sempre buscou protelar o cumprimento da obrigação, se escondeu diversas vezes para não receber a citação”.
Salienta que “sempre adotou todas as medidas para efetivar e concretizar a citação do recorrido, porém, o mesmo sempre se esquivou e mudou de endereço para não receber a citação, vindo neste momento a se beneficiar da sua própria torpeza”.
Recurso tempestivo (id 109428456) e preparado (id 121080483).
Sem contrarrazões, conforme id 120165955.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 240, §§ 1o, 2o, 3o e 4o, do Código de Processo Civil, 202, I e V, e parágrafo único do Código Civil, amparada na assertiva de que “a prescrição foi interrompida quando o magistrado de primeiro grau recebeu a ação e determinou a citação do devedor ora recorrido para realizar o pagamento e ou apresentar defesa, porém, o recorrido sempre buscou protelar o cumprimento da obrigação, se escondeu diversas vezes para não receber a citação. Portanto, a aplicação da Súmula 106 do STJ deve ser aplicado em respeito ao princípio da analogia, bem como houve o ferimento do artigo 202 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil”.
Assevera “sempre adotou todas as medidas para efetivar e concretizar a citação do recorrido, porém, o mesmo sempre se esquivou e mudou de endereço para não receber a citação, vindo neste momento a se beneficiar da sua própria torpeza”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “a demora na citação do executado, ora apelado, não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula n. 106 do STJ, restando consumado o direito da apelada”.
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre inexistência de falha dos mecanismos do Judiciário para efetivar a citação do executado, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“O eg. Tribunal de origem consigna que ‘a demora da citação não decorreu do funcionamento dos serviços judiciários, mas sim da inércia da parte exequente em apontar os elementos necessários ao ato, sobretudo o respectivo endereço atualizado, ônus que lhe é imposto (e não ao Juízo), a citação aludida acima não teve o condão de interromper a prescrição, de forma a não retroagir à data da propositura da ação" (Evento 13 - SENT1)’. (fl. 80) Nesse contexto, a modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido no que tange a ocorrência de prescrição decorrente da inércia do exequente em apontar os elementos necessárias à citação da executada, demandaria revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a súmula 7 deste Pretório”. (AREsp 2023756, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DATA DA PUBLICAÇÃO: 02/03/2022)
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça